Tribunal: TJDFT
Processo: 0706880-66.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS AS RAZÕES DE CONVENCIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a ausência de clareza da decisão colegiada ora revista, mais precisamente quanto à incidência da correção monetária que teria sido fixada a partir do evento danoso. Para tanto aduz que não teria sido especificado no acórdão qual seria a data do evento danoso, que poderia ser entendido da data do acidente ou do dano ao patrimônio (data do pagamento do conserto do veículo realizado pelo embargado).
II. Ausente o citado vício uma vez que o acórdão ora revisto explicitou que a correção e os juros devem ocorrer a partir do evento danoso (acidente de trânsito), nos termos do artigo 398 do Código Civil c/c Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça (item IX da ementa).
III. Além disso, o julgador não está obrigadoa responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, Primeira Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi, Desembargadora Convocada TRF 3a Região, DJe 15/06/2016).
IV. E a apreciação da matéria (devida e suficientemente fundamentada) de forma diversa da preconizada pela parte embargante não configuraausênciadefundamentação.
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Lei 9.099/1995, artigo 48 c/c CPC, artigo 1.022, I e II).
VII. Improvidos os embargos declaratórios.